Tribunal: TJMT
Processo: 1026287-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026287-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), RODRIGO FRAZAO DE SOUZA - CPF: 053.324.641-50 (APELADO), J. G. R. F. - CPF: 099.359.291-08 (APELADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), RODRIGO FRAZAO DE SOUZA - CPF: 053.324.641-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção não programada da aeronave caracteriza-se como fortuito interno, uma vez que é inerente ao risco da atividade empresarial, razão pela qual não é capaz de romper o nexo causal e afastar o dever de reparação.

Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Latam Airlines Group S/A
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1026287-71.2023.8.11.0041, ajuizada por
João Guilherme Rodrigues Frazão
, representado por

Rodrigo Frazão de Souza,

que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil (ID 213109004).

Inconformada, a companhia aérea alega que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos sofridos de forma específica, consoante determina a Lei n. 14.034/2020, que atualizou o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Sustenta que, de fato, ocorreu o atraso do voo LA 3094, todavia, tal circunstância se deu por controle de tráfego – manutenção não programada. Desse modo,
“[...] o Juízo a quo não considerou que, apesar do atraso no voo por motivos alheios e de segurança, o Apelado chegou ao seu destino sem sofrer nenhum prejuízo, embora com algum atraso em relação ao horário inicialmente programado”
(ID 213109009, p. 7).

Assim, aduz que incide no caso a excludente de responsabilidade do motivo de força maior/caso fortuito, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais, mormente considerando que a situação experimentada pelo apelado configura tão somente mero aborrecimento.

Com essas considerações, pugna pela improcedência da pretensão inicial, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização ou, subsidiariamente, pela redução do seu valor (ID 213109009, p. 18).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 213109012).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID

215780652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a companhia aérea alega que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos sofridos de forma específica, consoante determina a Lei n. 14.034/2020, que atualizou o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Sustenta que, de fato, ocorreu o atraso do voo LA 3094, todavia, tal circunstância se deu por controle de tráfego – manutenção não programada. Desse modo,
“[...] o Juízo a quo não considerou que, apesar do atraso no voo por motivos alheios e de segurança, o Apelado chegou ao seu destino sem sofrer nenhum prejuízo, embora com algum atraso em relação ao horário inicialmente programado”
(ID 213109009, p. 7).

Assim, aduz que incide no caso a excludente de responsabilidade do motivo de força maior/caso fortuito, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais, mormente considerando que a situação experimentada pelo apelado configura tão somente mero aborrecimento.

Com essas considerações, pugna pela improcedência da pretensão inicial, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização ou, subsidiariamente, pela redução do seu valor (ID 213109009, p. 18).

Todavia, o recurso não merece provimento.

Ressai dos autos que o apelado adquiriu passagens de volta para Cuiabá/MT, partindo do Aeroporto de Navegantes/SC no dia 06/03/2023 às 14h55min, pousando para conexão no aeroporto de Congonhas/SP às 15h55min, saindo às 17h10min para mais uma conexão no aeroporto de Brasília/DF chegando às 19h05min e partindo às 19h55min para o seu destino final, chegando em Cuiabá/MT às 20h35min do dia 06/03/2023; no entanto, o voo foi alterado, com a partida no dia 07/03/2023, as 15h00min, que também atrasou, chegando em Cuiabá/MT somente às 16h17 do mesmo dia.

Pois bem. O artigo 14, § 1o, da Lei n. 8.078 /90 – Código de Defesa do Consumidor – atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços, e o § 3o elenca as hipóteses excludentes do dever de reparação, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, às quais deve ser acrescentado o caso fortuito e a força maior, conforme balizada jurisprudência pátria (STJ, REsp 120.647/SP).

Nesse sentido, o artigo 737 do Código Civil dispõe que:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”
.

Logo, ao contrário do que sustenta a apelante, a manutenção não programada da aeronave não configura excludente de responsabilidade. Isso porque, trata-se, na verdade, de fortuito interno, uma vez que diz respeito ao risco inerente à própria atividade empresarial.

Desse modo, o fato de o apelado ter chegado ao destino final com aproximadamente 20h de atraso em relação ao voo previamente contratado

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Quanto ao valor da indenização, verifico que a fixação no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada, eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada por este Sodalício em casos análogos.

Assim, o
quantum
arbitrado mostra-se suficiente para indenizar a parte autora pelo abalo sofrido sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como atende ao caráter pedagógico da condenação.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. PASSAGEIRA REACOMODADA EM OUTRO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pela consumidora sendo esta realocada em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 12 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - RI: 10003427420228110055, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. [...] QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça o caráter compensatório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícita. O valor de R$10.000,00 arbitrado na sentença, para cada recorrido, é razoável e suficiente para a reparação do dano moral, dadas as circunstâncias do caso concreto. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.”
(TJ-MT - RI: 10582375820228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - MENOR DE IDADE– MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO [...] I - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros. II - Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida. [...]”
(TJ-MT - AC: 10078043220228110007, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais neste grau recursal, porquanto fixados na origem no patamar máximo, consoante dispõe o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024